Tribunal: TJPA
Processo: 0013118-18.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013118-39.2001.8.14.0301
APELANTE: TELMA LUCIA MATIAS DE ARAUJO, ZELINDA HABIB DANTAS DE SANTANA, MARGARETE AFONSO SANTOS, ANA MARIA VASCONCELOS PAIVA, BENEDITO SANTOS LOBO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0013118-39.2001.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTES:
TELMA LUCIA MATIAS DE ARAUJO; ZELINDA HABIB DANTAS DE SANTANA; MARGARETE AFONSO SANTOS; ANA MARIA VASCONCELOS PAIVA; BENEDITO SANTOS LOBO

ADVOGADO: JADER DIAS- OAB/PA 5273

APELADO:
ESTADO DO PARA

PROCURADOR: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE RESTABELECIMENTO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Os autores ajuizaram a ação pleiteando o restabelecimento da gratificação por tempo integral – GTI (também chamada de Complementação Salarial ou Vantagem Pessoal), a qual fora suprimida em janeiro de 1995.

II – A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços
além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

III-
parece-me claro que a retirada da Gratificação de Tempo Integral dos vencimentos dos apelantes não implica em qualquer contrariedade à lei, visto que, como ressaltei anteriormente, a referida gratificação possui natureza temporária, transitória e eventual, concedida a critério da Administração Pública. Além disso,
por não integrar a remuneração, não é incluída na garantia da irredutibilidade salarial.

IV –
A referida vantagem possui natureza
pro labore

faciendo
, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito.

V-

Desta feita, restando demonstrado que a Gratificação de Tempo Integral não é inerente ao cargo dos apelantes, mas sim uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para que seja restabelecida nos vencimentos base dos recorrentes.

VI -

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo a improcedência da ação de origem.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por TELMA LUCIA MATIAS DE ARAUJO E OUTROS, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4° Vara de Fazenda de Belém, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedentes os pedidos.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por TELMA LUCIA MATIAS DE ARAUJO E OUTROS, na qual afirmam que são funcionários Públicos do Estado do Pará, sendo o mais novo deles admitido em 07.07.90 e o mais velho, em 01.06.76.

Contam que o Secretário de Administração do Estado do Pará suprimiu abruptamente a partir do mês de janeiro/95 a vantagem salarial rotulada de Complementação Salarial dos autores, também conhecida como Tempo Integral ou Vantagem Pessoal.

Assim, ajuizaram a ação para que o réu seja compelido a satisfazer a complementação salarial a partir de janeiro de 1995.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de ID n° 1323638, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Neste sentido, o art. 37 da Constituição Federal prevê expressamente a observância do Princípio da Legalidade, onde a Lei define e estabelece os limites da atuação administrativa. Em decorrência disso, a concessão de direitos e/ou criação de obrigações se dará somente em virtude de Lei. O que não ocorreu no caso em comento, saltando aos olhos o fato de sequer terem tido a cúria na sua peça exordal de informarem a NATUREZA JURIDICA de tal complementação.

Resta claro, os autores pleiteiam benefícios remuneratórios SEM respaldo em lei; deixaram de informar ainda, a espécie de CONTRAPRESTAÇÀO prestada em favor de tal benesse salarial, que, eventualmente, lhes asseguraria melhor/maior remuneração; assim, aliado ao fato de não terem esclarecido qual período recebido, para dar caráter contínuo ao recebimento da 'complementação salarial, incabível o pedido dos Requerentes, por falta de respaldo jurídico e por expressa vedação legal, conforme alhures mencionado.

Ante o exposto, nos termos ao norte alinhavados,e por tudo mais do que consta nos autos, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE ÀAÇÃO, em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 269, l, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a requente ao pagamento das custas, despesas processuais haja vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita que ora defiro.”

Inconformados, ANA MARIA VASCONCELOS PAIVA E OUTROS interpuseram recurso de apelação (id n° 1323639).

Em suas razões, alegam que receberam durante anos, até dezembro de 1994, a complementação salarial, também rotulada de vantagem salarial e gratificação por tempo integral, com a devida incorporação salarial, tendo em vista que sempre houve a incidência previdenciária para o FUNPREV do IGEPREV.

Frisam que a lei n° 5.810/94, que instituiu o Regime Jurídico Único não revogou expressamente nenhuma Lei, ato ou norma instituidora de adicional, tempo integral, complementação salarial, gratificação, vantagem pessoal, etc.

Afirmam que a supressão da vantagem carece de qualquer justificativa, o que evidencia ato unilateral e arbitrário, sem nenhuma motivação especifica ou ato administrativo discricionário. Além disso, asseveram que a vantagem pecuniária fora criada por ato administrativo que não previu a sua transitoriedade ou interinidade e foram pagas com habitualidade por vários anos, se incorporaram e não podem ser suprimidas, em razão do direito adquirido e da irredutibilidade salarial.

Assim, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para determinar o restabelecimento da vantagem salarial.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

PRELIMINAR- PRESCRIÇÃO (suscitada pelo Estado do Pará em contrarrazões).

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará suscita a ocorrência da prescrição do fundo de direito, tendo em vista a supressão da verba ter ocorrido em janeiro de 1995 e o ajuizamento da ação ocorreu em junho de 2001.

Sobre a mencionada prescrição, o art. 1° do Decreto Lei n° 20.910/32 dispõe o seguinte:

Decreto Lei nº 20.910/32. Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Desta forma, de fato, resta prescrita a pretensão dos autores, pois sendo o ato que culminou na supressão da gratificação (janeiro de 1995) dos mesmos de efeito concreto, opera-se no caso presente a prescrição quinquenal regulada pelo Decreto Lei nº 20.910/32, tendo em vista o ajuizamento da ação ter ocorrido somente em junho de 2001, ou seja, seis anos e seis meses após a aludida supressão.

Diante do exposto, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal.

MÉRITO

Apesar da ocorrência da prescrição do fundo de direito, o que por si só já confirma a improcedência dos pedidos da inicial, passo a analisar o mérito recursal.

Os autores ajuizaram a ação pleiteando o restabelecimento da gratificação por tempo integral – GTI (também chamada de
Complementação Salarial ou Vantagem Pessoal)
, a qual fora suprimida em janeiro de 1995.

A decisão recorrida entendeu pelo indeferimento do pedido dos autores.

Inicialmente, cabe-nos destacar a natureza transitória das gratificações, que são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais. São concedidas, mantidas, suprimidas ou reduzidas por interesse, necessidade e disponibilidade orçamentária da administração.

Conforme preleciona HELY LOPES MEIRELLES, em sua obra DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, editora Malheiros, 21ª edição, 1996, p. 416 e ss.

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, 'são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas.”

Utilizando este mesmo ponto de vista, trago os ensinamentos de Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, que preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

A gratificação por regime especial de trabalho compreende duas espécies, a saber: gratificação de tempo integral e gratificação de dedicação exclusiva, previstas na Lei nº 5.810/1994 - Regime Jurídico Único Estadual (RJU), que em seu art. 137, e parágrafos, assim dispõe:

Art. 137.

A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1° As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo; (grifei)

Em 2002 foi editado o Decreto Estadual nº 577 dispondo sobre a regulamentação da Gratificação de Tempo Integral prevista no RJU:

Art. 1° A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

§ 1º A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor.

§ 2º A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor.

§ 3º A Gratificação de Tempo Integral é incompatível com a Gratificação pela Prestação do Serviço Extraordinário.

§ 4º O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor. (grifei).

Da análise dos dispositivos supracitados, conclui-se que a gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada a condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

Dessa forma, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Isso porque todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração do servidor. Nesse sentido dispõe o artigo 118, do RJU:

Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Destarte, a concessão de gratificação por regime especial de trabalho,
in casu
, a Gratificação de Tempo Integral, é feita a título precário, porquanto devida enquanto perdurarem as condições do serviço, no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade.

Com efeito, não basta ao servidor, ainda que motivado pela necessidade do serviço, estender sua jornada de trabalho para perceber a gratificação por tempo integral, sendo imprescindível para sua concessão ato expresso da administração neste sentido, proveniente das autoridades indicadas no art. 19 da Lei nº 5.810/94, ou seja, pelos titulares dos respectivos Órgãos.

Portanto, no caso dos autos, parece-me claro que a retirada da Gratificação de Tempo Integral dos vencimentos dos apelantes não implica em qualquer contrariedade à lei, visto que, como ressaltei anteriormente, a referida gratificação possui natureza temporária, transitória e eventual, concedida a critério da Administração Pública. Além disso,
por não integrar a remuneração, não é incluída na garantia da irredutibilidade salarial. Nesse sentido destaco as lições de José dos Santos Carvalho Filho:

A leitura da regra constitucional, por outro lado, deve levar em consideração o vencimento básico do cargo, o salário contratado e as parcelas, que passam, na verdade, a integrar a parcela básica. Não se incluem, todavia, na garantia da irredutibilidade os adicionais e as gratificações devidas por força de circunstâncias específicas e muitas vezes de caráter transitório (...). (Manual de Direito Administrativo. São Paulo. Atlas. 214. p.758).

Assim, reafirmo que
se trata de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito.

Os autores/apelantes receberam a gratificação durante o citado período em razão da necessidade da Administração de dedicação integral do servidor por meio da extensão de sua jornada de trabalho. Cessada tal necessidade, a supressão da gratificação é imperativa.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3. Registre-se, por necessário, que:
"A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos".
(RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) (grifei)

No mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSITORIEDADE E EVENTUALIDADE DA PARCELA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

2. Possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

3. Trata-se de vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

4. A inexistência de lei especifica para a carreira dos apelados estabelecendo a incorporação da gratificação de tempo integral, corroborada pela expressa proibição estabelecida no art. 94, da Lei Complementar Estadual 039/2002, que espelha os ditames constitucionais, em especial as Emendas 41/2003 e 47/2005, tornam incabível a pretensão da apelada
;

5. O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta o caráter de provisoriedade, visto que se trata de

vantagem eventual, que não integra a remuneração dos servidores e, portanto, não implica em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tampouco deve ser incorporada aos vencimentos e à aposentadoria.

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida. Ônus de sucumbência invertidos e honorários fixados nos termos do voto. Unanimidade.

(2020.00368824-65, 211.634, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-05)

APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO
. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços. 2. Aduziram que são servidores públicos e desde 2002, integrava a sua remuneração a gratificação denominada Tempo Integral (GTI). Entretanto, em fevereiro de 2014, tal parcela foi suprimida definitivamente de seus vencimentos, através do Decreto nº 954 de 24/01/2014, o que reputa ilegal.

3. A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito.

4. O recebimento da gratificação pelo período relatado não afasta seu caráter de

provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor
. 5. Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação (2594287, 2594287, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação/Reexame Necessário; Processo nº 0025722-54.2014.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 06/03/2017; p. DJ 10/03/2017)

Desta feita, restando demonstrado que a Gratificação de Tempo Integral não é inerente ao cargo dos apelantes, mas sim uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para que seja restabelecida nos vencimentos base dos recorrentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
mantendo a improcedência da ação de origem.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/08/2020